Tribunal: TJDFT
Processo: 0026553-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Vistos etc. SIDNEI DO PRADO, JOÃO DE DEUS ALVES SENA, MATHEUS LEAL GONÇALVES e VALDECIR ANTÔNIO THOMES foram intimados para apresentar razões de apelação, nos termos do art. 600, parágrafo 4o, do CPP (ID 40251325). Quanto a SIDNEI DO PRADO, decorreu o prazo para a prática do ato judicial, sem ter havido qualquer manifestação (ID 40732269). O ilustre advogado Bruno Machado Kós renunciou aos poderes que lhe haviam sido outorgados por JOÃO DE DEUS ALVES SENA (IDs 40511433 e 29730707). O ilustre advogado Leônidas José da Silva, por sua vez, informou a impossibilidade de atuar em nome de MATHEUS LEAL GONÇALVES, considerando a revogação do mandato que lhe havia sido outorgado (IDs 40863839 e 40863840). Quanto a VALDECIR ANTÔNIO THOMES, foram apresentadas as razões recursais (ID 40886614). O art. 265 do CPP dispõe que “o defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”. Paralelamente, o art. 5o, § 3o, da Lei 8.906/94, prevê que “o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante dos dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo”. Por outro lado, o direito de defesa é assegurado na Constituição Federal (art. 5o, LV, da CF) e no Código de Processo Penal, de forma que “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (art. 261 do CPP). Ante o exposto, determino a intimação pessoal dos acusados SIDNEI DO PRADO, JOÃO DE DEUS ALVES SENA e MATHEUS LEAL GONÇALVES, nos termos do art. 263 do CPP, para que constituam novos advogados, se assim for de seus interesses. Caso os acusados não constituam outros patronos ou não se manifestem no prazo legal, desde já designo a d. Defensoria Pública para patrocinar, doravante, suas defesas, devendo os autos, nesta hipótese, ser imediatamente remetidos à d. Defensoria Pública para os fins de mister, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 09 de novembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator